Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733655-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY HOLANDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO. 1. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição. 1.2. No caso, restou incontroverso que o acusado resistiu ao comando policial mediante violência, bem como proferiu uma série de impropérios contra os policiais, em desprestígio às funções exercidas, devendo ser mantida a condenação quanto aos delitos dos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal. 2. Aplica-se o princípio da consunção, quando o agente se utiliza de ameaça para a consumação da oposição de cumprimento de ordem legal, hipótese em que se configura somente o crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), cabendo a absolvição quanto ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal). 2.1. No caso, demonstrado que o acusado ameaçou os policiais, no mesmo contexto fático em que se apôs à execução da ordem legal, mostra-se aplicável o princípio da consunção entre os delitos de resistência e ameaça, pois há nexo de dependência entre as condutas. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega a possibilidade de aplicação do princípio da consunção ao caso em exame, sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62247 (ID Num. 57592904 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62247. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017